Tribunal: TJDFT
Processo: 0001865-75.1989.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Suspensão. Inexistência de bens penhoráveis. Prescrição intercorrente consumada.
1. O marco inicial para a suspensão (art. 40 da Lei n 6.830/80) é a constatação pela Fazenda Pública da inexistência de bens do devedor, de modo que, tão logo cientificada da frustração das buscas, automaticamente começa a contagem do prazo legal, independente de decisão judicial ou requerimento nesse sentido.
2. Prescrição intercorrente consumada, ante o decurso do prazo de suspensão de um ano e, posteriormente, de cinco anos - REsp 1.340.553.